Tribunal: TJSP
Processo: 1001863-51.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de diferença de indenização securitária. Inconformismo da autora. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: tempestividade. Inteligência do art. 1.003, § 1o, do CPC. Recorrente que formalizou o recurso após o transcurso do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de diferença de indenização securitária. Inconformismo da autora. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: tempestividade. Inteligência do art. 1.003, § 1o, do CPC. Recorrente que formalizou o recurso após o transcurso do prazo legal de 15 dias úteis. RECURSO NÃO CONHECIDO.